Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação monitória ajuizada em desfavor de MADEIRÃO DF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. O autor requereu a desistência do recurso de apelação (ID. 51532116). Consoante a norma disposta no art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12